Tribunal: TJDFT
Processo: 0008489-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008489-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 42982717, o exequente pugnou: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos das substituídos não anuentes ANANIAS PEREIRA DOS SANTOS, ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA, ANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, ANDERSON FABIO SANTOS, ANDRE PAIVA DE SOUZA, ANDRE LUIZ CERRI DA SILVA, ANDRE LUIZ DA CRUZ DE MELLO PEREIRA e ANDRE MARTINS DE LIRA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação às retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 14294025; b) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 14294010; e c) a remessa dos autos ao NUGEP para apreciação do recurso interposto no ID 19294067, eis que a decisão recorrida está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal que, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e que firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA” (ata anexa). Compulsando os autos, verifica-se que o recurso extraordinário sobrestado encontra-se no ID: 14294067. Encaminhem-se os autos à Presidência para o processamento do recurso (ID: 14294068 - Pág. 1). A fim de evitar tumulto, os demais pedidos serão analisados posteriormente. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador